Tribunal: TJPA
Processo: 0804988-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804988-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: NAIANY SEPEDA QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA

1.

Havendo comprovação da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018)

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jorge Luis Evangelista, em favor da nacional NAIANY SEPÉDA QUARESMA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que a paciente se encontra presa no Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua/PA, acusada de suposta pratica do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), Processo Crime nº 0007794-36.2019.8.14.0133, sustentando que em decisão desprovida de fundamentação proferida no dia 19/05/2020, o juízo negou pedido de revogação de sua custódia cautelar, o que se constitui em constrangimento ilegal.

Informa que a paciente goza de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão de medida liminar para cassar a decisão que decretou sua prisão preventiva, a fim de que aguarde o trâmite processual em liberdade, confirmando-se no mérito.

Indeferimento do pedido de liminar na
ID 3118448, tendo sido requisitadas às informações, que foram prestadas na ID 3134062, constando manifestação do Ministério Público na ID 3172724 pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional NAIANY SEPÉDA QUARESMA,
acusada de suposta pratica do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação de sua custódia cautelar.

Ao prestar informações, ID 3134062, o juízo coator relata que “Consta nos autos, que no dia 05.09.2019 policiais realizavam rondas ostensivas quando avistaram uma casa de madeira, pertencente a acusada, a qual já foi apontada como boca de fumo. No imóvel, encontraram a denunciada confeccionando drogas, tendo sido apreendida 41,6g de maconha e 0,500g de cocaína.”

O decreto preventivo, ao contrário do afirma o impetrante, encontra-se assim fundamentado (ID 3114437):

“Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito consistentes nos depoimentos das testemunhas e laudo toxicológico provisório em que se funda a peça acusatória que onde consta que policiais teriam encontrado a denunciada em sua residência confeccionando drogas. Ressalta-se que em 09.12.2019 foi concedida à acusada liberdade provisória mediante a observância das cautelares previstas no art. 319 do CPP e que no dia seguinte foi informado ao juízo que a mesma encontrava-se sem monitoramento. Ademais, dia 17.12.2019 a ré foi presa novamente em flagrante na cidade de Belém, o que levou a este juízo a decretar a prisão da mesma com fundamento no §1 do art. 312 do CPP. Não havendo modificação fática ou processual desde a última decisão exarada por este juízo em abril de 2020, eis que questões de mérito serão analisadas ao longo da instrução processual.” <sic>

Constata-se, portanto, que o decreto preventivo se encontra fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a existência da prova da materialidade e a presença
de
indícios suficientes de autoria, que indicam a efetiva participação da paciente no evento delituoso, afastando, assim, o argumento de ausência de pressupostos do art. 312, do Código Penal, como também qualquer possibilidade de aplicação de novas medidas cautelares diversas de prisão, tendo a paciente descumprido aquelas anteriormente impostas.

Para tanto, colhe-se do c. STJ:

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. INVIABILIDADE. CONTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. "O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta, quando da concessão da liberdade provisória, é motivo legal para a decretação da prisão preventiva. Inteligência dos artigos 312, parágrafo único, e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal" (HC n. 422.646/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018). 3. No caso, embora o recorrente tenha sido agraciado com liberdade provisória em 30/5/2018, apenas compareceu em juízo nos dois meses subsequentes, deixando de cumprir a medida por cerca de um ano, até a decretação da prisão preventiva no dia 29/07/2019. Ademais, registrou-se que, quando foi determinada sua citação e intimação, o oficial de justiça não o encontrou no endereço fornecido ao juízo quando fora agraciado com a liberdade provisória, tendo sido informado de que o denunciado mudou-se da Comarca logo após ter sido solto. Ou seja, o agente deixou de atualizar seu endereço, bem como mudou-se de residência sem comunicar o juízo, evadindo-se para lugar incerto e não sabido.

4. Nesse cenário, mostra-se indevida a aplicação de novas medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis e que tenha sido relativamente pequena a quantidade de drogas apreendidas (67g - sessenta e sete gramas - de maconha).

5. Por fim, no que tange ao pleito de aplicação extensiva da Súmula Vinculante n. 56, em virtude da precariedade das condições estruturais da cadeia pública em que se encontra custodiado o recorrente, infere-se que "tal fato, por si só, não possui condão para impedir a segregação cautelar quando presentes os seus requisitos legais. [...] No mais, inviável a interpretação extensiva quanto à possibilidade de aplicação da Súmula Vinculante n° 56/STF, haja vista que não se trata de ausência de vagas em estabelecimento penal adequado".

6. Recurso desprovido. (
Processo
RHC 122529/PR RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2020/0002957-3
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
03/03/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/03/2020)

Ainda, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Assim, conheço do writ e o denego, por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 22/06/2020